Tribunal: TJES
Processo: 5021287-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021287-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: ADRIANA CONCEICAO CABIDELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se a internação compulsória de responsabilidade solidária dos entes federativos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reiterou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, podendo, o polo passivo, ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente’ (RE 855.178-SE), determinando, contudo, a observância das regras de repartição de competência do SUS no direcionamento do cumprimento da respectiva obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021287-28.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: ADRIANA CONCEICAO CABIDELLI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais” ajuizada por ADRIANA CONCEICAO CABIDELLI, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, e do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória de Johnny Cabidelli Costa.

Pela sentença id 12436623, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Réus ao fornecimento de internação compulsória requerida.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 12436630, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o procedimento de internação compulsória deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

A Apelada requer, no id 12436640, desprovimento do apelo.

De igual forma, o Estado do Espírito Santo apresentou as contrarrazões id 12436641, pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento de que há solidariedade entre os entes públicos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5021287-28.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: ADRIANA CONCEICAO CABIDELLI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais” ajuizada por ADRIANA CONCEICAO CABIDELLI, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, e do Estado do Espírito Santo, objetivando a internação compulsória de Johnny Cabidelli Costa.

Pela sentença id 12436623, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os Réus ao fornecimento de internação compulsória requerida.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 12436630, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o procedimento de internação compulsória deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

A Apelada requer, no id 12436640, desprovimento do apelo.

De igual forma, o Estado do Espírito Santo apresentou as contrarrazões id 12436641, pugnando pelo desprovimento do recurso ao argumento de que há solidariedade entre os entes públicos.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reparo.

No que pertine à alegação de que a responsabilidade pelo tratamento requerido seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende cuidar-se de responsabilidade solidária dos entes públicos, com fulcro no art. 196, da Constituição Federal, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 5015905-24.2024.8.08.0000, de que foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Bárbara Souza de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata internação compulsória da paciente Roberta Souza de Oliveira, em instituição especializada para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico que embasou a decisão de internação compulsória preenche os requisitos legais exigidos pelas Leis nº 10.216/2001 e 13.840/2019; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória diante da comprovada necessidade da medida para resguardar a integridade da paciente e de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico atualizado e circunstanciado apresentado pela parte autora, elaborado por profissional de saúde qualificado, atende aos requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 e pela Lei nº 13.840/2019, pois foi realizado na presença da paciente e contém descrição detalhada do quadro clínico, comportamento e necessidade de internação. 4. A internação compulsória se justifica diante da persistência de grave quadro psiquiátrico (CID F20.0-F19), caracterizado por comportamento desorganizado, uso abusivo de substâncias psicoativas e risco para si e terceiros, conforme evidenciado por múltiplas internações anteriores e não adesão ao tratamento ambulatorial. 5. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001. 6. A responsabilidade pelo custeio da internação compulsória é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, podendo ser exigida de qualquer um deles, independentemente da esfera de governo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória pode ser determinada quando o laudo médico circunstanciado, realizado na presença do paciente, atesta a necessidade da medida para resguardar sua integridade física e a de terceiros. 2. A ausência de adesão ao tratamento ambulatorial e a reincidência de surtos psicóticos são elementos suficientes para justificar a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001. 3. O Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória em estabelecimento adequado, ainda que particular, caso inexistam vagas na rede pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º, 9º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 848086, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006406-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/12/2024; TJES, Remessa Necessária nº 0019027-75.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04/11/2024.”

Convém esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reiterou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, podendo, o polo passivo, "
ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
" (RE 855.178-SE), determinando, contudo, a observância das regras de repartição de competência do SUS no
direcionamento
do cumprimento da respectiva obrigação.

Nesse sentido, tem-se que Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo sua disponibilização responsabilidade prioritária do Estado do Espírito Santo, de modo que, na hipótese da obrigação ser eventualmente suportada pelo ente municipal, caberá o respectivo ressarcimento do ônus financeiro, o que, frise-se,
já restou reconhecido expressamente pelo Juízo a quo na sentença recorrida
.

Portanto, não merece acolhimento a irresignação manifestada em sede recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, diante da inexistência de condenação pretérita na rubrica, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, deixo de fixar honorários advocatícios na fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.